Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745236-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: VITOR HUGO SALES FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Gomes da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos ação de dissolução parcial de sociedade, na fase de apuração de haveres, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou proposta e fixou honorários periciais em R$ 17.595,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais) (id 250441499 dos autos originários). A agravante pede a reforma da decisão agravada para a redução dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) ou a substituição do perito. A análise perfunctória dos autos originários indica que o pedido de substituição do perito nomeado não foi apresentado para prévia consideração e decisão pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator